Tribunal: TCU
Processo: 035.093/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento dos mecanismos de governança das iniciativas de transformação digital em prol da desburocratização dos serviços públicos prestados pelo Estado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento com vistas a acompanhar a governança das estratégias de transformação digital da Administração Pública Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 recomendar à Secretaria Especial de Modernização do Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República, com o apoio da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 9.1.1. estabeleça um modelo padrão de gestão de riscos para ser usado pelos órgãos do Sisp nos esforços de transformação digital dos seus serviços públicos, que estabeleça, pelo menos, as atividades de identificação, avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos referentes à transformação digital dos serviços públicos, bem como a necessidade da definição das responsabilidades pela mitigação de riscos, a exemplo do disposto na IN - SGD/ME 1/2019 e na IN - Seges 5/2017; 9.1.2. promova a identificação dos principais riscos comuns aos quais os esforços de transformação digital comumente estão expostos, inclusive os riscos de ataque cibernético, por meio de interação com o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, e os comunique às organizações públicas que promovam iniciativas de transformação digital e induza que esses riscos sejam avaliados em cada plano de transformação digital a ser aprovado; 9.1.3. promova ações de capacitação e de conscientização sobre gestão de riscos junto aos servidores da Secretaria Especial de Modernização do Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República e da Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia envolvidos na execução e na governança da transformação digital, bem como aos servidores dos órgãos que disponham de planos de transformação digital em curso ou planejados, com o objetivo de estabelecer cultura de gestão de riscos no âmbito da transformação digital; 9.2 recomendar à Casa Civil da Presidência da República, por meio do Comitê Interministerial para a Transformação Digital previsto no art. 5o do Decreto 9.319/2018, que, em articulação com a Secretaria Especial de Modernização do Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República, e com a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, intensifique as ações para promover a educação digital dos cidadãos e para aprimorar a infraestrutura de telecomunicações de forma a reduzir os impactos decorrentes do aumento da desigualdade digital e a favorecer maior aproveitamento da digitalização dos serviços públicos, consoante os objetivos expressos na Estratégia Brasileira para a Transformação Digital; 9.3. informar da presente decisão à: 9.3.1. à Secretaria Especial de Modernização do Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República e à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia; 9.3.2. à Secretaria-Geral e à Casa Civil da Presidência da República, que presidem, respectivamente, o Fórum Nacional de Modernização do Estado e o Comitê Interministerial para a Transformação Digital; e 9.3.3. à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática e à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal; 9.3.4. à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e à Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados; 9.4 autorizar a divulgação deste relatório de acompanhamento; 9.5 autorizar as unidades técnicas responsáveis pela presente auditoria a realizar o monitoramento das recomendações constantes no item 9.1 e seus subitens; e 9.6 restituir o processo à Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação para prosseguir, se necessário, com o presente acompanhamento, nos termos do art. 241, inciso II, do RITCU e item 95.3 do Manual de Acompanhamento do TCU, aprovado pela Portaria-Segecex 27/2016.